Tribunal: TJDFT
Processo: 0010591-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010591-03.2010.8.07.0001 RECORRENTE: ELIENAI RAMOS COELHO, ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS, ELIENAI RAMOS COELHO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 33245858, bem como os documentos anexos, ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007